Tribunal: STF
Processo: ARE 1411628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. PRF. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. BR101. CAMINHÃO COM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. ULTRAPASSAGEM IRREGULAR. CHAPAS DE GRANITO PRESAS NA CARROCERIA DE MANEIRA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE APTA A IMPUTAR O EVENTO À UNIÂO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    Hipótese em que o autor busca indenização por danos morais, estéticos e materiais, diante do óbito de sua esposa e de seu enteado, em razão de acidente sofrido em rodovia federal. Evento no qual em tese há responsabilidade objetiva da transportadora (art. 749 e 750 do CC, além do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) e há a responsabilidade da empresa de granito, que contratou o transporte (artigo 931 do Código Civil). Laudo policial claro quanto a essas pessoas. Mas é equivocado pretender que a União Federal pague a conta. É impossível à Polícia Rodoviária Federal fiscalizar, de modo absoluto e integral, todos os veículos e condutores que trafegam por rodovias federais. Esse dever é genérico, e o caso é do mesmo e equivocado quilate de pretender responsabilizar o Poder Público diante de ocorrência de um roubo, de um furto ou de um assalto. Ausente a caracterização da omissão estatal e do alegado nexo causal, não há responsabilidade do ente federal. Administração que não pode funcionar como seguradora universal, assumindo risco integral por todos os acidentes que ocorram na rodovia federal, ainda mais quando insatisfatoriamente descrita a deficiência de fiscalização por parte da PRF. Remessa necessária e apelo da União providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, 37, § 6º e 144, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente